Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710272-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS D E C I S Ã O Instada a se manifestar sobre o interesse recursal, tendo em vista o prosseguimento do feito na origem, com a nomeação do perito, pagamento de honorários e início dos trabalhos, a embargante peticiona no ID 22664945, requerendo seja conferido efeito suspensivo ao recurso. Funda o pedido incidental na alegada necessidade de se resguardar o resultado útil do recurso, bem como aponta risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o prazo de confecção do laudo pericial se findará em 29/1/2021. Reforça a tese de que, se houver apuração errônea dos valores devidos, haverá um enorme prejuízo aos participantes dos planos de previdência complementar, eis que a embargante é entidade sem fins lucrativos e apenas administra recursos de terceiros (participantes). Via de regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, caput, CPC), podendo, todavia, a decisão colegiada ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 1o do referido dispositivo). Na hipótese, não vislumbro o alegado risco de dano, haja vista que a aproximação do prazo para a entrega do laudo não implica no pagamento imediato dos valores por ventura encontrados em favor dos substituídos do embargado. Notoriamente, o processo na origem não finda com a entrega do laudo pelo expert. A lei contempla a possibilidade de impugnação do laudo pericial por ambas as partes, com previsão de esclarecimentos pelo perito (art. 477, §§ 1o e 2o, do CPC), além da possibilidade de interposição de novos recursos, oportunidades essas que tem prazos respectivos de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis. Nesse cenário, há tempo hábil para julgamento dos presentes embargos de declaração sem qualquer risco de dano à parte ou ao resultado útil deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos novamente à conclusão para inclusão do processo em pauta de julgamento. Brasília, 27 de janeiro de 2021 16:18:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator